Tribunal: TJMT
Processo: 0001237-43.2019.8.11.0092
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001237-43.2019.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DAVI VIEIRA DE LIMA - CPF: 059.759.841-06 (APELANTE), CARLOS ANTHONIELE MOREIRA MELO - CPF: 042.298.551-17 (ADVOGADO), Geidna Aparecida da Silva Simao Ruffo (VÍTIMA), SÉRGIO SANTO RUFFO (VÍTIMA), GEIDNA APARECIDA DA SILVA SIMÃO RUFFO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES
E
RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS
E CORRUPÇÃO DE MENOR –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
– ALEGAÇÃO DE QUE NÃO
HÁ PROVA DE
PARTICIPA
ÇÃO
DELE
N
A EMPREITADA CRIMINOSA E DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO – IM
POSSIBILIDADE
– PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DA
S
VÍTIMA
S
QUE
, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, RELAT
ARAM
COM MINÚCIAS OS ATOS CRIMINOSOS PERPETRADOS PELO APELANTE – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORROBORAM A VERSÃO APRESENTADA PEL
OS

OFENDID
OS
–

CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL –
DEPOIMENTOS
CONSISTENTES
E COERENTES – EFETIVA
PARTICIPAÇÃO
DO
ADOLESCENTE NA
PRÁTICA D
O
CRIME – DELITO DE NATUREZA FORMAL – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONDENAÇÃO MANTIDA
–

2.
POSTULADA A
COM
PLEMENTAÇÃO DOS HONORÁRIOS
DO
DEFENSOR DATIVO – TESE ACATADA

– VALOR FIXADO NA SENTENÇA SUFICIENTE PARA A REMUNERAÇÃO DO TRABALHO
EXECUTADO

NA
PRIMEIRA INSTÂNCIA – NECESSIDADE DE
COMPLEMENTAÇÃO
DA VERBA PARA INCLUIR O
LABOR
ADICIONAL DO
DEFENSOR DATIVO
ORIUNDO DO RECURSO INTERPOSTO –

APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA REPETITIVO N. 984 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
3.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Deve ser afastada a tese visando à absolvição do apelante
pelo crime patrimonial
sob os argumentos de que não
há prova de sua
participa
ção

n
o delito ou de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, se observa que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações da
s
vítima
s
e testemunhas nas duas fases processuais e corroborados pelos demais elementos
de convicção jungidos nestes autos
, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada
neste
recurso, ou da aplicação
, a seu favor,
do
brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Igualmente, n
ão há que se cogitar em absolvição do
apelante
pel
o
crime de corrupção de menor
porque as
circunstâncias dos
fatos e as provas produzidas durante a instrução criminal demonstram que ele
agiu em conjunto com o adolescente e
tinha conhecimento da menoridade de seu comparsa

quando
executaram o crime de roubo
. Ademais, deve ser
ressaltado

que o delito
descrito
no
art. 244-B da Lei n. 8.069/90,
tem
natureza formal e se consuma independentemente de prova da
efetiva e posterior corrupção.

2.
É
cabível a complementação
dos
honorários se também houve a atuação do dativo na seara recursal, em sintonia com a disposição contida
no § 11
do art. 85 o Código de Processo Civil,
aliada à nova orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a
matéria
, incumbindo
ao
Tribunal de Justiça a

fixação de novo montante a título de honorários advocatícios
para
a remuneração do exercício da função dativa também em segundo grau de jurisdição.

3.
Recurso
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da

Segund
a Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal interposto por
Davi Vieira d
e Lima
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Alto Taquari
-MT
,
nos autos da
Ação Penal
n.
0001237-43.2019.8.11.0092
, conden
ando
-o

à pena de

6
(
seis
) anos
, 4
(
quatro
)
meses
e 24 (vinte e quatro) dias

de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
15
(
quinze
) dias-multa
, a ser calculado
s na razão de
1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente a época dos fatos,
pela prática do
s
crime
s
de
roubo circunstanciado pelo

concurso de
agentes
e pela restrição da liberdade dos ofendidos e corrupção de menor
, capitulado
s
no
art. 157, §
2
o,
I
I
e V
,
do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente,
na forma do art. 70 do
Código Penal
.

O apelante
,
forte
s

nas razões encontradiças
no ID
96405042
,
p. 202/207
, postula

a
su
a absolviç
ão

quanto ao
s
crime
s
que lhe
s

fo
ram
imputado
s
, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
ao argumento de que
as provas produzidas são insuficientes à sua condenação
; requerendo
,
ademais
, o arbitramento de honorários advocatícios em favor do
advogado
nomeado pelo juízo de primeiro grau.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que se encontra
m

no ID
96405042
,
p. 225/
230
,

requer

o
des
provimento
do vertente
apelo,
a fim de que seja mantida
inalterada a sentença
condenatória
, tal como foi exarada
.

E, n
e
sta instância revisora,
a
Pro
curador
ia-Geral

de Justiça
,
no parecer
que
pode ser visto

no ID
97373491
,
adota
a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
, encartada
no ID
96405042
,
p. 1/2
,
narra os fatos desta forma:

[...]

Fato 1
- No dia 08 de julho de 2019, por volta das 20h40min, na Rua Francisco de Carvalho, no 329, Bairro Gabriela, nesta cidade de Alto Taquari/MT, o denunciado
DAVI VIEIRA DE LIMA

corrompeu o menor Antônio Pablo
Kauã
dos Santos Sousa, com ele praticando o crime de roubo majorado
.

Fato 2
- Nestas mesmas circunstâncias, o denunciado
em concurso com o menor Antônio Pablo
Kauã
dos Santos Sousa, restringindo a liberdade das vítimas, subtraíram para si coisa alheia móvel, mediante o emprego de grave ameaça a pessoa
, consistente nos bens enumerados no auto de apreensão de fs. 17/18, pertencentes às vítimas SÉRGIO SANTO RUFFO E GEIDNA A. S. S. RUFFO, segundo Auto de Apreensão em flagrante (fs. 5/6), auto de entrega (fs. 19/20).

Resumo dos fatos:

Segundo apurou-se, na data dos fatos, a vítima estava em casa em companhia de sua esposa, quando foram abordados pelo denunciado e seu comparsa, o adolescente Antônio Pablo, ambos encapuzados. Na ocasião, em posse de arma de fogo, darem voz de assalto e mandaram as vítimas se deitarem ao chão. Em seguida, cobriram suas cabeças com panos e, passaram a vasculhar a casa em busca de dinheiro e ouro. Frisou-se, que a todo tempo as vítimas eram ameaçadas de morte.

Após subtraírem todos os bens listados no Auto de Apreensão, o denunciado e o adolescente Antônio Pablo, se apossaram dos veículos das vítimas, quais sejam, uma motocicleta BMW F800 GS Adventure e um veículo Toyota SW4 branca, e empreenderam fuga rumo a Alto Araguaia.

Após bloqueio policial, o adolescente Antônio Pablo foi capturado, contudo o denunciado Davi empreendeu fuga.
[...]

Destaques no original

No caso em apreciação,
a
existência material do crime

de roubo circunstanciado narrado na
denúncia encontra lastro nos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito
(ID
96405042 – p. 22
);
auto de apreensão (ID 96405042 – p. 34/35); auto de entrega (ID 96405042 – p. 36/37);
boletim de ocorrência (
ID 96405042 – p. 42/46
);
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na pessoa d
e
Davi Vieira de Lima
.

E
,
embora ele
negue a prática do
s
crime
s

descrito
s
na denúncia
e
tenha sustentado a ausência de provas para manutenção da
sua
condena
ção
, ressai destes autos que há elementos
de convicção
que demonstram
a
participação
de
na empreitada criminosa
.

Isso
,
porque

a versão apresentada
pelo apelante de que no dia do evento delituoso em questão
estava em uma fazenda na cidade de Alto Garças-MT
está
totalmente
isolada
nestes
autos,
eis que
o policial militar Reginaldo da Costa Fraga,
na época em

foi
ouvido perante a autoridade policial, relatou que estava em ronda na cidade de Alto Araguaia quando recebeu um comunicado de roubo ocorrido na cidade de Alto Taquari, ocasião em que organizaram um bloqueio na MT 100. Por volta de 01h30, o veículo SW4 passou em alta velocidade rompendo o bloqueio e perdeu o controle logo a frente, vindo a rodar na pista
,
o suspeito abandonou o veículo e empreendeu fuga a pé para o mato. Em seguida, foi avistado a aproximação de uma motocicleta e enquanto os policiais reorganiza
va
m o bloqueio, o condutor parou, fez gestos de pegar algo na cintura, em seguida acelerou
a motocicleta
e parti
u
para cima dos policiais transpondo o bloqueio, ocasião que houve três disparos de arma de fogo para cont
ê-lo,
tendo o

indivíduo

sido
atingido por um dos disparos, perd
ido
o controle da moto
cicleta
, bat
ido
em um monte de cascalho
,
e
caído

no
solo, oportunidade em foi abordado e levado para o hospital, sendo posteriormente identificado como menor de idade.

A
s
vítima
s
Sérgio Santo
Ruffo
e
Geidna
Aparecida da Silva Simão
Ruffo
afirmaram que no dia dos fatos estavam em casa quando foram assaltados por dois rapazes com máscaras e capuz no rosto e arma em punho,
tendo sido a
meaçados e amarrados durante a subtração dos seus bens. As
ditas
testemunhas consignaram, ademais, que
os assaltantes
leva
ram
inúmeros objetos, além de uma motocicleta e um veículo SW4
. A ofendida

Geidna
Aparecida relatou
, também,
ter conseguido ver o rosto de Davi, pois ele estava fumando e ergueu a máscara por alguns segundos,

motivo pelo qual
pôde visualizar o rosto de
le

de
forma muito nítida
e diante disso conseguiu
fazer
o
seu
reconhecimento fotográfico na
D
elegacia
de Polícia
.

S
egundo
o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no caso de o reconhecimento presencial e/ou fotográfico ter sido efetuado, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) das disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, esse reconhecimento falho somente se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, se não for corroborado pelo restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial
, consoante se infere do acórdão do
Superior Tribunal de Justiça
resumido deste modo
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2o, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
DJe
de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação.

2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte,
no julgamento do HC n. 598.886
(Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ,
DJe
de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".

3.
Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.

4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (
ii
) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (
iii
) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (
iv
) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277).

5.
Com efeito, in
casu
, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial.

Incidência da Súmula n. 7/STJ.

6. O preceito normativo inserido no art. 387, § 2°, do CPP não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas à possibilidade de o Juízo de primeiro grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração, o que demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar menos gravoso, observadas as balizas previstas no art. 33, § 2o, do CP. Precedentes.

7. Na espécie, todavia, para o acusado, cuja pena se encontrava em patamar superior a 8 anos de reclusão no momento da prolação do acórdão confirmatório da condenação, mostrava-se irrelevante o desconto do período em que permaneceu preso provisoriamente, nos termos do art. 387, § 2o, do CPP, porquanto o meio de cumprimento da reprimenda foi estabelecido não apenas em razão do quantum de pena imposto, mas também da presença de circunstâncias judiciais negativas (e-STJ fl. 288). Precedentes.

8. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
REsp
1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021,
DJe
04/10/2021).
Destacamos

Contudo, no caso destes autos,
o reconhecimento fotográfico do apelante,
r
e
alizado
pela vítima
Geidna
Aparecida na
D
elegacia
de Polícia
,
não foi apenas confirmado, mas
repetido por ela em juízo

de forma
totalmente
independente,
mediante fotografia
dele
tirada durante a audiência de instrução e julgamento
, tendo constado na ata
da assentada,
que se encontra na p. 143 do ID 96405042
,
que
:
“
O Promotor de Justiça,
na presença do Advogado Nomeado
, tirou uma fotografia do réu por meio do celular e mostrou para a vítima
Geidna
Aparecida da Silva Simão
Ruffo
, a qual o reconheceu, sem sombra de dúvidas, como um dos autores do roubo em sua residência.
”

Destacamos

Consigne-se, ademais,
que
somente
não foi realizado reconhecimento pessoal
do apelante
durante
a a
udiência de instrução e julgamento,
porque a vítima manifestou temor em ficar frente a frente com
ele
,
motivo pelo qual o
reconhecimento
foi
realizado em juízo,
mediante fotografia
do
recorrente
tirada
pelo promotor de justiça
– tal como foi asserido linhas pretéritas –,
com imagem totalmente nítida extraída da tela do celular
. Além do mais não se pode esquecer que o
reconhecimento
foi realizado
na presença do advogado nomeado
para defender
o recorrente
, que não se insurgiu, em nenhum momento, q
uanto ao procedimento utilizado,
nem
mesmo
em sua peça recursal.

Nesse contexto, além de haver justificativa idônea para a não realização do reconhecimento pessoal do apelante pela vítima, diante do temor manifestado
por ela

na
audiência
de instrução e julgamento
, a identificação de
le
na
quela

assentada
foi produzido por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que o reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não
tenha o
valor probante pleno,
o
certo é que houve outras provas, independentes e suficientes para lastrear um decreto condenatório.

Portanto
,
ao contrário do que ocorreu no caso analisado no
H
abeas
C
orpus

n. 598.886/SC (paradigma) pelo Superior Tribunal de Justiça, houve,
como asseverado alhures
,
a produção de
outros elementos
de convicção
, que não apenas o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase
do inquérito
, que, submetidos à possibilidade de refutação pelo exercício do contraditório pelas partes, também deram amparo à condenação do apelante.

Ainda que assim não fosse, não se pode olvidar que a declaração de nulidade exige prova cabal do efetivo prejuízo suportado pelo acusado, a teor do aforismo
pas
de
nulitté

sans

grief
.
E, no caso destes autos
, não existe
qualquer demonstração de que
o apelante tenha sofrido em sua defesa,
visto que o
seu
reconhecimento em juízo, ainda que não tenha obedecido todos
as normas
do
art. 226 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal, permitiu uma identificação realista e acima de qualquer dúvida razoável
.
Destarte
,
não há como se cogitarem nulidade do
seu
reconhecimento fotográfico, mormente porque o art. 563 do Código de Processo Penal
prevê de forma clara e insofismável
que “
nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”.

Não
é demais repetir que
a vítima
Geidna
Aparecida foi enfática
em afirmar que
o apelante

l
evantou a máscara para fumar
, circunstância
essa
que favoreceu
o reconhecimento
dele
,
motivo pelo qual
ela
reiterou
em juízo
a certeza de que
ele
foi
um dos

indivíduo
s

que

assalt
aram
a sua casa.
Diante disso,
a
negativa
do recorrente
não merece credibilidade, eis que não apresentou
prova idônea e verossímil para desconstituir a versão narrada na denúncia
que foi
comprovada ao longo da instrução processual, deixando patente a autoria que foi imputada

a sua pessoa,
até porque,
q
uem oferece álibi e não o comprova
de maneira indubitável
, autoriza a conclusão adversa contida na exordial acusatória,
e
, portanto,
alicerça a imputação lançada
pelo
Ministério Público
na peça acusatória
, nos termos preconizados pelo art. 156 do Código de Processo Penal eis que é dever do acusado a apresentação de variante aceitável, que se coadune com o contexto fático e pro
batório encontradiço nos autos
.

Além do mais, deve ser
relembra
do
que é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos crimes de roubo, a palavra da vítima é importantíssima e de elevado valor probatório, devendo,
até mesmo,
prevalecer sobre a negativa genérica e abstrata do acusado
, tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça,
no julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
ROUBO MAJORADO
. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.

AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS.

ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
.

2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do
EREsp
961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (
AgRg
no
AREsp
1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020,
DJe
21/02/2020).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ,
AgRg
no
AREsp
1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020,
DJe
01/09/2020).

Destacamos

Por conseguinte,
a condenação
do apelante

pelo crime de roubo circunstanciado
deve ser mantida, tendo em vista a existência de elementos probatórios suficientes, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para comprovar a materialidade e a autoria, inexistindo, dessa forma, violação ao art. 155 do Código de Processo Penal ou quaisquer outros motivos que justifiquem o acolhimento da tese de absolvição deduzida
neste
recurs
o
.

Noutro viés, com relação ao pedido de absolvição do delito de corrupção de menor (art. 244-B da Lei n. 8.069/90) deduzido pelo apelante, deve ser consignado, primeiramente, que a caracterização desse tipo penal não depende de prova da efetiva corrupção do menor, sendo suficiente a comprovação de que o inimputável tenha participado do cometimento do ilícito em companhia do maior de 18 anos, requisito, esse, preenchido, no caso em apreciação, pois está evidenciada a participação do adolescente Antônio Pablo
Kauã
dos Santos Sousa na empreitada criminosa narrada na peça exordial, conforme se dessume das declarações
que as
vítimas
prestaram
juízo, que foram reproduzidas linhas volvidas, as quais estão corroboradas pelos relatos dos policiais militares, que afirmaram que o
inimputável
foi abordado e apreendido em uma barreira policial logo após a prática delitiva, em poder da motocicleta subtraída da residência dos ofendidos.

Como se sabe, a
norma penal incriminadora
citada no parágrafo anterior tem por escopo
elidir tanto o ingresso quanto a permanência do menor no universo delituoso, sendo, portanto, irrelevante para a tipificação do ilícito penal, a participação anterior da criança ou do adolescente em ato infracional, porque do comportamento do imputável advém certeiramente a criação de novo risco ao bem jurídico tutelado.

E tais assertivas têm consistência,
porque o crime de corrupção de menor é de natureza formal, não havendo necessidade, para a sua caracterização, da prova da efetiva corrupção ou da idoneidade moral da vítima, entendimento que, inclusive,
este
sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio
do

Verbete
n. 500,
grafado desta forma
:
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
.

Não se pode olvidar,
também,
em relação à temática, que o revogado art. 1o da Lei n. 2.252/1954, atual art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, tem como objetivo precípuo a proteção do menor
,
por isso, não pode ser interpretado de forma isolada, tendo em vista os supervenientes direitos e garantias menoristas, prestigiados tanto na Constituição Federal quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, dos quais se destacam as oportunidades e facilidades para facultar seu desenvolvimento físico, mental, moral, social e, quiçá, espiritual, em condições de liberdade e dignidade.

A propósito,
Luiz Flávio Gomes e Rogério Sanches Cunha, doutrinando sobre o tema asseveram que:

[...]
Uma das fundamentais missões
(finalidades) do Direito Penal, a latere de configurar um sistema de tutela do indivíduo diante das agressões de outros indivíduos ou sobretudo diante da intervenção estatal,
é a de proteger os bens jurídicos mais relevantes da pessoa para possibilitar o desenvolvimento de sua personalidade e sua realização ética, assim como a vida em comunidade. Essa tese (ou premissa) é hoje amplamente majoritária, inclusive no direito pátrio, porque a missão de tutela de bens jurídicos, para além de constituir uma garantia essencial do Direito penal, surge como uma das importantes proposições de um programa político-criminal típico de um Estado constitucional e democrático de Direito, de cariz social e participativo, fundado (...) em valores essenciais (assim, por exemplo, a dignidade humana, liberdade e justiça)
.
[...]

(
In
Direito Penal: introdução e princípios fundamentais. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 227-230).
Destacamos

Assim, tendo ficado demonstrado
que as circunstâncias dos
fatos e as provas produzidas durante a instrução criminal levam à certeza de que o adolescente acima nominado participou efetivamente da execução do crime de roubo, ao lado do apelante
,
bem assim que este tinha ciência da menoridade daquele, torna-se evidente que a condenação
de Davi

pelo crime previsto no art.
244-B, da Lei n. 8.069/90 está escorreita, inexistindo, dessa forma, motivos para a absolvição almejada.

Por derradeiro, c
om relação ao pedido de fixação de honorários
complementares
, isto é, aqueles decorrentes especificamente da atuação do
advogado
dativo após a
prolação da
sentença que,
in
casu
, seriam oriundos da interposição do apelo
sob
apreciação, é preciso consignar que este
magistrado
já decidiu pela impossibilidade de se conceder tal pleito, por entender que a verba honorária arbitrada pelo
juízo
da primeira instância incluía a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, segundo as disposições contidas no já revogado art. 305,
caput
e inciso I, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Judicial (N.U 0000538-35.2008.8.11.0093, Terceira Câmara Criminal, Publicado no DJE 07/02/2020), regra atualmente reproduzida no art. 89 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial.

Com efeito,
veja
-se
a redação dos referidos dispositivos:

Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial

Art. 89. Constituem obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída:

I
-
patrocinar
a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso;

II -
não
receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários profissionais.

Destacamos

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Judicial (revogada)

Art. 305. Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção da remuneração

instituída:

I
-
patrocinar
a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos

técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso;

II -
não
receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários

profissionais.

Destacamos

Entretanto, a interpretação anteriormente adotada por este
julgador
não mais se justifica após o julgamento dos já aludidos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.656.322/SC e 1.665.033/SC que redundaram na fixação das teses do Tema n. 984 do Superior Tribunal de Justiça, pois nesses julgamentos especificamente dirigidos à resolução da questão da fixação de honorários para advogados dativos
nos processos criminais
, ficou explícita a necessidade de observância das regras previstas no art. 85 do Código de Processo Civil, na medida em que esse dispositivo legal trata a temática de forma mais abrangente, como se vê do item 12 da ementa do R
ecurso
E
xtraordinário
n. 1.656.322/SC:

[...] 12.
Na mesma linha se encontram as
diretrizes preconizadas pelo Código de Processo Civil (art. 85, §§ 2o e 6o, do CPC), que, ao tratar de forma mais abrangente os honorários
, prestigia o direito do advogado de receber a devida remuneração pelos serviços prestados no processo
, sempre com apoio nas nuances de cada caso e no trabalho desempenhado pelo profissional.
As balizas para o estabelecimento dos honorários podem ser extraídas do parágrafo
segundo, o
qual estabelece que caberá ao próprio juiz da demanda fixar a verba honorária, em atenção a todos os aspectos que envolveram a demanda
. O parágrafo oitavo ainda preconiza que, "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". [...]

Destacamos

Logo, das disposições contidas no § 11 do art. 85 do Código de Processo Penal, extrai-se
que o

t
ribunal aumentará os honorários fixados na sentença, na medida em que a verba nela fixada não poderia abranger um trabalho adicional futuro do advogado dativo advindo do recurso interposto contra essa decisão terminativa, tampouco o sentenciante poderia avaliar a qualidade de uma peça que sequer existe na ocasião em que arbitra os honorários pela atuação do causídico no processo de conhecimento.

Para melhor elucidar as assertivas postas no parágrafo
antecedente
, eis o teor do aludido preceito normativo:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Destacamos

Daí por que impende-se
conclui
r
que a exegese desse dispositivo do Código de Processo Civil, aliada à nova orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão do arbitramento de horários do advogado dativo no processo penal, sobrepõe-se à interpretação que antes este
magistrado
conferia às normas de cunho meramente administrativo deste
T
ribunal compiladas, hoje, no Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial, de modo que, adotando novo posicionamento jurídico sobre a matéria,
tem-se
que o trabalho executado pelo
advogado
dativo em sede recursal deve ser avaliado no âmbito
deste
Tribunal de Justiça que fixará novo montante a título de honorários advocatícios que englobe a remuneração do exercício da função dativa também em segundo grau de jurisdição.

A

Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
já citados
Recursos Especiais n.1.656.322/SC e 1.665.033/SC (Tema n. 984),ocorrido em 4 de novembro de 2019sob a égide dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal, serv
indo apenas
como referência para
a

fixação
de valor que seja justo e que reflita o labor
executado
pelo advogado.

Nesse sentido, insta registrar que
os fatos sob exame não são complexos e
, neste recurso de apelação, o advogado dativo apresentou a mesma e, aliás, única tese defensiva já veiculada nos memoriais finais que
, diga-se de passagem,
foi rechaçada neste voto, qual seja
:

o pedido de absolvição
do apelante
por insuficiência probatória da autoria
delitiva
.

Portanto, pela interposição do recurso de apelação em favor do
apelante
, embora a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Estado de Mato Grosso preveja um valor mínimo de 5
URHs
para a interposição do apelo (itens 24 e 24.1 da Tabela XIX), com base na fundamentação acima apresentada arbitro
os honorários
com
plementares
em 1 (uma) URH, que equivale
hoje
a R$ 1.023,77 (mil e vinte e três reais e setenta e sete centavos), ao advogado dativo
acima nominado

pela sua atuação em segundo grau,
quantum
, esse, que também leva em consideração as diretrizes de menor onerosidade possível aos cofres públicos, economicidade e equilíbrio das contas públicas preconizadas no julgamento do R
ecurso
Esp
ecial

R
epetitivo n. 1656322/SC, como se vê
destes
trechos da ementa desse
julgado
:

RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INDICADO PARA ATUAR EM PROCESSO PENAL.
SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL (OVERRULING). NECESSIDADE. VALORES PREVISTOS NA TABELA DA OAB. CRITÉRIOS PARA PRODUÇÃO DAS TABELAS.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 22, § 1o E 2o, DO ESTATUTO CONSENTÂNEA COM AS CARACTERÍSTICAS DA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO
. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA PRODUZIDA PELAS SECCIONAIS. TESES FIXADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] 2. O entendimento da Terceira Seção do STJ sobre
a fixação dos honorários de defensor dativo demanda uma nova compreensão
– a exemplo do que já ocorre nas duas outras Seções da Corte –, sobretudo para que se possa imprimir consistência e racionalidade sistêmica ao ordenamento, fincadas na relevante necessidade de definição de
critérios mais isonômicos e razoáveis de fixação dos honorários
, os quais, fundamentais para dar concretude ao acesso de todos à justiça e para conferir dignidade ao exercício da Advocacia,
devem buscar a menor onerosidade possível aos cofres públicos
.

3. Se a
prestação de serviços públicos em geral
depende da transferência de recursos obtidos da sociedade, é impositivo que tal captação se submeta a uma gestão orçamentária específica de gastos, que
deverá ser orientada, sobretudo, pelos próprios princípios administrativos limitativos (entre os quais a
economicidade e do equilíbrio das contas
)
.

4. Há que se
compatibilizar o postulado constitucional de universalização do acesso ao Judiciário
, previsto no art. 5o, LXXIV –precipuamente quando o patrocínio do hipossuficiente é feito pela
Defensoria Pública
(art. 134 da CF) – com as hipóteses em que
a própria deficiência estrutural dessa instituição
obriga o Estado a socorrer-se de defensores dativos, situação em que ainda há
prevalência do interesse público, isto é, do bem comum que se sobrepõe ao individual.

5. A inexistência de critérios para a produção das tabelas fornecidas pelas diversas entidades representativas da OAB das unidades federativas acaba por resultar na fixação de valores díspares pelos mesmos serviços prestados pelo advogado. Além disso, do confronto entre os valores indicados nas tabelas produzidas unilateralmente pela OAB com os subsídios mensais de um Defensor Público do Estado de Santa Catarina, constata-se total descompasso entre a remuneração por um mês de serviços prestados pelo Defensor Público e o que perceberia um advogado dativo, por atuação específica a um ou outro ato processual.

[...]

(STJ,
REsp
1656322/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019,
DJe
04/11/2019).
Destacamos

Posto isso, em consonância parcial com o parecer da cúpula ministerial,
dou parcial provimento
ao
presente
recurso
para fixar

em 1

(uma)
URH
, que atualmente corresponde a R$ 1.023,77 (mil e vinte e três reais e setenta e sete centavos),
a verba honorária
complementar
do

o advogado
Carlos
Anthoniele
Moreira Melo
(OAB/MT n.
26
.
965/B
)
nomeado
como defensor dativo de

Davi Vieira d
e Lima
,
pelo
trabalho
executado
neste processo em segunda instância.

Expeça-se a respectiva certidão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021